Tribunal: TJDFT
Processo: 0010226-24.2012.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010226-24.2012.8.07.0018 APELANTE: ALINE SOUZA DUARTE APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ZILDA BEZERRA DO VALE, JUAREZ RODRIGUES TARAO DECISÃO Indefiro o requerimento id 27249054 para a intimação pessoal da apelante, patrocinada pela Defensoria Pública, porquanto não configurada a hipótese do art. 186, § 2o. Trata-se, no caso, de intimação de acórdão que confirmou sentença terminativa, donde se vê que o ato que, em tese, pode vir a ser praticado (recurso) não depende de providência ou informação que somente pela parte possa ser prestado. Essa conclusão é reforçada com a constatação de que os fundamentos do acórdão têm natureza eminentemente processual (inépcia da inicial e carência de interesse-adequação). Em sendo o caso, certifique-se o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR